Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-68.2020.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000999-68.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALAN GETER DE SOUZA SILVA - CPF: 051.458.541-29 (APELANTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 025.494.031-50 (APELANTE), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 063.097.871-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA - CPF: 032.140.761-08 (APELANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), REINALDO PINHEIRO DA COSTA - CPF: 796.996.691-87 (ASSISTENTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ASSISTENTE), ALUIZIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.351.821-91 (ASSISTENTE), JULIO CEZAR LEITE - CPF: 569.172.281-68 (ASSISTENTE), REINALDO PINHEIRO DA COSTA (VÍTIMA), JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 862.709.151-04 (ASSISTENTE), LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - CPF: 831.107.711-87 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE CARDOSO DE MORAES (ASSISTENTE), REGINA HELENA CARDOSO (ASSISTENTE), FAREH ABDER RAHMAN ABDALLAH HAFFIDD (ASSISTENTE), REGINA HELENA CARDOSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS, FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE DE OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO FORMAL CONFIGURADO – PLEITEADO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PENA-BASE – UTILIZADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PREJUÍZO RELEVANTE –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERCENTUAL DE AUMENTO DA PENA BASILAR REDIMENSIONADO – REGIME INICIAL FECHADO – DETRAÇÃO PENAL – DELEGADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas.

Configura-se o crime formal (CP, art. 70), quando a prova dos autos demonstra que, mediante uma única conduta, os agentes atingiram mais de um patrimônio.

O ordenamento jurídico não admite a tese de
“roubo de uso”
, teoria de aplicabilidade limitada ao crime de furto, praticado sem violência ou grave ameaça contra pessoa.

No crime cometido em concurso de pessoas, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

É idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

No que tange às consequências do crime, o excessivo prejuízo causado à vítima superou a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000999-68.2020.8.11.0028

APELANTE: ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS, FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes
Alan Geter de Souza Silva
,
Marcos Douglas Pereira Fagundes
,
Izaque Samuel de Souza Ramos
e
Francisco Manoelino Teodoro da Silva
à pena de 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
, em concurso formal (02 vezes), inscrito no art. 157, § 2o, inciso I (concurso de pessoas), V (restringir a liberdade da vítima) e § 2o-A, inciso I (uso de arma de fogo), e art. 70, todos do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 25/05/2020, por volta das 06h00min até às 22h00min, na propriedade rural São Miguel, localizada na BR 070, KM 627, neste Município de Poconé/MT, os denunciados ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS e FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outros quatro suspeitos não identificados até o momento, com animus de assenhoramento definitivo, restringiram a liberdade da vítima Reinaldo Pinheiro da Costa, caseiro da propriedade, e subtraíram coisas alheias móveis, para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), consistente em: 73 (setenta e três) gados da raça Nelore (sendo 5 machos e 68 fêmeas), avaliados no valor de R$109.000,00; 1 (uma) cela, avaliada em R$500,00; 1 (um) laço de 12 braças, no valor de R$150,00 e; 1 (uma) lixadeira, no valor de R$200,00, pertencentes ao dono da propriedade rural Nelson Henriques Catharino e; 1 (um) aparelho celular, no valor de R$200,00, pertencente ao caseiro Reinaldo Pinheiro da Costa.”
(id. 76348451).

A inicial acusatória foi recebida em 08 de junho de 2020

(id. 76348462).

Nas audiências de instrução e julgamento, realizadas nos dias 1o e 22 de setembro de 2020, foi colhido o depoimento da vítima Reinaldo Pinheiro da Costa, das testemunhas Luiz Gonçalo da Silva, Fareh Abder Rahman Abdallah Haffidd, Luiz Felipe Cardoso de Moraes, Lúcio Mauro Leite Lindote, Aluizio Ribeiro da Silva e Júlio Cezar Leite. Em seguida, foi realizado o interrogatório dos apelantes. Ao final, a magistrada singular declarou encerrada a instrução probatória (id. 76348541 e 76348561).

Em 29 de janeiro de 2021, a magistrada singular, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, julgou a inicial acusatória procedente, para condenar os apelantes pela prática do crime roubo majorado, em concurso formal (duas vítimas), à pena de 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa. Além disso, a magistrada condenou cada apelante ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de reparação pelos danos causados (id. 76348600).

Inconformada, as defesas interpuseram recursos de apelação.

A defesa do apelante
Alan Geter
requer (i.) o reconhecimento da participação de menor importância; (ii.) o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima; (iii.) a fixação da pena-base no mínimo legal, ante às circunstâncias judiciais favoráveis; (iv.) a exclusão do concurso formal e (v.) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão de o apelante ser primário e possuir bons antecedentes (id. 78483472).

A defesa do apelante
Francisco Manoelino
sustenta (i.) a exclusão da majorante relativo ao uso de arma de fogo; (ii.) o redimensionamento da pena-base e (iii.) o afastamento do concurso formal de crimes (id. 82609961).

A defesa do apelante
Izaque Samuel
postula (i.) reconhecimento da participação de menor importância e (ii.) o afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo. (id. 76348618).

A defesa do apelante
Marcos

Douglas
pugna pelo (i.) reconhecimento da participação de menor importância; (ii.) fixação da pena-base próxima ao mínimo legal e (iii.) o afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo (id. 76348627).

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos pleitos defensivos (id. 76348621, 76348630 e 83330995).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 84771473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS, FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

Para contextualizar, de início, ressalto que aos apelantes foi imputada a prática dos delitos de roubos majorados pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade às vítimas. No dia 25/maio/2020, por volta das 06h, os apelantes
Alan Geter, Marcos Douglas, Izaque Samuel
e
Francisco Manoelino
teriam invadido a propriedade rural Fazenda São Miguel, onde renderam a vítima/caseiro Reinaldo.

Na oportunidade, os apelantes teriam anunciado o assalto e apontando a arma contra a vítima. Na ação, o denunciado
Francisco
restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a durante o dia todo (06h às 22h) sob sua vigília, enquanto os demais acusados reuniam o gado da propriedade e os embarcavam nos caminhões boiadeiros. Além das 73 cabeças de gado, foram roubadas 01 cela, 01 laço de 12 braças, 01 lixadeira da propriedade rural e a motocicleta e o celular da vítima/caseiro Reinaldo.

Os animais não foram recuperados e geraram um prejuízo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Após acionada, a PRF abordou o automóvel conduzido pelos apelantes e localizaram no porta-malas parte da
res furtivae.
A motocicleta da vítima Reinaldo foi encontrada nas margens da rodovia BR 070.

Da participação de menor importância
:

As defesas dos apelantes
Alan Geter
,
Marcos Douglas
e
Izaque Samuel
postulam o reconhecimento da participação de menor importância, com a incidência da causa de diminuição de pena inscrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

A defesa do apelante
Alan Geter
argumenta que esse foi contratado apenas para auxiliar e transportar os demais agentes, bem assim que não ameaçou ou tratou com violência a vítima.

Por sua vez, as defesas de
Marcos Douglas
e
Izaque Samuel
asseveram que os apelantes
se limitaram a separar o gado, enquanto os demais agentes vigiaram a vítima e
providenciaram
o transporte dos animais.

Com efeito, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina atual avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema, Rogério Greco assevera que
“
co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo". Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que "embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal
”

[1]
.

Nesse mesmo sentido, trago a seguinte jurisprudência:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]"
(AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Na espécie, conforme elucidado pela vítima
Reinaldo Pinheiro da Costa
e confessado pelos criminosos, os apelantes
Marcos Douglas
e
Izaque Samuel
foram responsáveis pela concentração dos animais no curral da fazenda, o apelante
Alan Geter
pelo transporte e abordagem da vítima e o apelante
Francisco Manoelino
por vigiar a vítima e mantê-la presa na residência. Havia outros dois indivíduos que não foram identificados.

Nesse cenário, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria em relação aos apelantes, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa, mormente porque sem os apelantes
Marcos Douglas
e
Izaque Samuel
os semoventes roubados não teriam sido reunidos no curral, e sem o apelante
Alan Geter
o transporte dos demais agentes e do gado não seria possível.

Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os apelantes conduta relevante para a conclusão dos atos executórios do delito.

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Do concurso formal
:

A magistrada sentenciante
reconheceu a incidência do disposto no artigo 70,
caput
, do CP, e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), considerando o número de infrações penais perpetradas (02), em virtude de dois patrimônios distintos subtraídos.

Nada obstante, as defesas dos
apelantes
Alan Geter
e
Francisco Manoelino
postulam
o reconhecimento de crime único, sob argumento de que o celular supostamente subtraído, não foi encontrado em poder dos agentes, assim como, não há provas de sua subtração.

É indiscutível, no caso, a caracterização do concurso formal descrito no art. 70, caput, do Código Penal, uma vez que a prova dos autos não deixou dúvidas de que, mediante uma única conduta, os agentes atingiram mais de um patrimônio.

Isso porque, restou demonstrado que
, além do patrimônio da fazenda, os apelantes subtraíram a moto e o celular do caseiro Reinaldo Pinheiro da Costa. Apesar de os apelantes terem dito à vítima que abandonariam a motocicleta na rodovia, como deveras procederam, fato é que o ordenamento jurídico não admite a tese de
“roubo de uso”
, teoria de aplicabilidade limitada ao crime de furto, praticado sem violência ou grave ameaça contra pessoa. Além disso, o celular da vítima não foi encontrado.

Nesse ponto, convém destacar a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“O agente, para roubar - diferentemente do que ocorre com o furto -, é levado a usar violência ou grave ameaça contra a pessoa, de forma que a vítima tem imediata ciência da conduta e de que seu bem foi levado embora. Logo, ainda que possa não existir, por parte do agente, a intenção de ficar com a coisa definitivamente (ex; quer um carro somente para praticar um assalto, pretendendo devolvê-lo, por exemplo), consumou-se a infração penal”
[2]
.

Esse é o mesmo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O ânimo de apossamento - elementar do crime de roubo - não implica, necessariamente, o aspecto de definitividade. Ora, apossar-se de algo é ato de tomar posse, dominar ou assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, entregar para outrem ou apenas utilizá-lo por determinado período, como no caso em tela. 3. O agente que, mediante grave ameaça ou violência, subtrai coisa alheia para usá-la,
sem intenção de tê-la como própria, incide no tipo previsto no art. 157 do Código Penal.
[...]”
(REsp 1323275/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014).

Desse modo, não se pode falar na ocorrência de crime único, mas, em verdade, na pluralidade de delitos de roubo, porquanto os patrimônios claramente não se confundem.

Do afastamento das causas de aumento de pena
:

Os apelantes
Alan Geter
,
Marcos Douglas
,
Izaque Samuel
e
Francisco Manoelino
p
leiteiam seja afastada a incidência da majorante de emprego de arma de fogo.

Nesse ponto, os apelantes
Marcos Douglas
,
Izaque Samuel
e
Francisco Manoelino
argumentam que não portavam nenhuma arma de fogo,
desconheciam o uso do objeto pelos demais agentes, bem assim que o apelante
Alan Geter
apenas simulou possuir uma arma de fogo no momento da abordagem e que esse foi o único momento que a vítima declarou ter visto uma arma de fogo. Asseveram, também, que, ao serem abordados pela Polícia Rodoviária Federal, não foi apreendida nenhuma arma de fogo, mas apenas parte da
res furtiva.

De outro tanto, o apelante
Alan Geter
afirma que apenas simulou estar armado e que a vítima se contradiz quanto ao uso de arma de fogo, pois
“
ao ser questionada qual a sua cor e se era de cano longo ou curto, o mesmo se embaraça e diz que não sabe responder
”
(sic do id.
78483472).

Em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que a vítima, ao prestar sua versão sobre o fato em juízo, é bastante clara e contundente ao narrar o emprego de arma de fogo no curso da execução delitiva.
Reinaldo

disse que, tão logo abordado, um dos acusados lhe apontou o revólver, dizendo
“para se não eu atiro em você, é um assalto”
. Questionado pela defesa, afirmou que se tratava de um revólver, calibre .38, de cor preta, apenas não sabendo responder se o artefato era de cano longo ou curto.

As declarações da vítima, em juízo, além de detalhadas, estão em pleno acordo com aquilo que já dissera perante a Autoridade Policial, ocasião na qual confirmou que o delito foi praticado com uma arma de fogo de calibre .38.

Destarte, embora presente a negativa dos apelantes sobre o emprego da arma de fogo para concretização da empreitada delitiva, a palavra da vítima encontra-se firme e coesa acerca da efetiva utilização de tal artefato, a justificar a incidência da respectiva majorante.

Além disso, a prisão em flagrante dos apelantes não ocorreu imediatamente, mas tão somente após a vítima/caseiro
Reinaldo

informar aos proprietários da unidade rural e esses últimos acionarem a força policial, que, de posse das informações repassadas, diligenciou e logrou localizar os apelantes.

Nessa senda, o fato de os apelantes não terem sido surpreendidos de posse da arma de fogo utilizada, por si, não justifica o afastamento da majorante, tendo em vista que, no período entre o cometimento do ilícito e a prisão em flagrante, tiveram tempo hábil e oportunidades suficientes a verem-se livres da arma utilizada no delito, seja entregando o artefato a algum comparsa, ou simplesmente o descartando em local não sabido.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou a compreensão de que
“é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas”

[3]
.

Por fim, ainda que os apelantes
Marcos Douglas
,
Izaque Samuel
e
Francisco Manoelino
tenham afirmado que não portavam qualquer artefato bélico, no crime cometido em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Diante do contexto, não merece guarida o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, já que a vítima, em ambas as fases processuais, foi enfática e detalhista ao afirmar que os apelantes utilizaram de armamento.

No tocante à majorante de restrição de liberdade às vítimas, essa também se mostra plenamente configurada, porquanto a prova colhida aos autos demonstra, com clareza, que a vítima permaneceu das 06h às 22h sob a vigilância dos apelantes - informação, inclusive, confirmada pelos próprios acusados.

Da pena-base
:

A análise da dosimetria dos apelantes será feita de forma conjunta, porquanto a magistrada considerou os mesmos fatores e circunstâncias para a fixação da pena de todos os apelantes.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em razão da carga negativa atribuída às circunstâncias e consequências do delito:

“[...]
Em atenção ao entendimento da Suprema Corte quanto a concorrência de causas de aumento de pena, as
circunstâncias do crime
extrapolam o comum, tendo em vista que o crime fora cometido em concurso de agentes.

Como bem salientado pelas declarações da vítima, a ação se deu de forma não isolada, ou seja, o réu estava acompanhado também dos réus MARCOS DOUGLAS, IZAQUE e FRANCISCO, afirmando categoricamente que além dos quatro indivíduos que foram presos teria pelo menos mais outros cinco que participaram do roubo.

Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agridam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso concreto, a vítima estava na propriedade rural, quando fora abordada pelo réu e seus comparsas, os quais mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subjugou-a e subtraiu-lhes pertences pessoais e da cabeças de gado da propriedade rural.

[...]

As
consequências do crime
foram graves tendo em vista que o patrimônio de enorme valor não fora recuperado, visto que foram roubadas 73 (setenta e três) cabeças de gado, avaliados em R$1.800,00 cada cabeça. [...]”
(sic da sentença de id. 76348600).

Com efeito, não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque é idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...]”
(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Nesse ponto, importante destacar que, diferente do que apontado pela defesa do apelante
Francisco
, não há
bis in idem
, mormente porque, embora a magistrada cite, na terceira fase, a ocorrência do concurso de pessoas, essa destacou que a majorante já havia sido considerada na primeira fase, senão:

“
No caso concreto, o concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima restaram caracterizado pela participação dos acusados e mais cinco comparsas, que mantiveram a vítima sob domínio e violência psicológica natural das circunstancias do crime, causas que facilitaram a consumação do delito, bem como incute sentimento de pânico e impossibilita qualquer reação da vítima.
Trata-se de fato mais grave do que se o delito tivesse sido cometido com o auxílio de apenas um comparsa, o que foi sopesado para a correta individualização da pena nas circunstancias do crime da primeira fase, restando neste momento a majorante de restrição de liberdade da vítima e arma de fogo
”
(sic da sentença de id. 76348600).

De outro tanto, no que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão do prejuízo exorbitante causado pelo crime, totalizando R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) não recuperados.

Com efeito, o excessivo prejuízo causado à vítima superou a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base dos apelantes. Vejamos:

“[...] A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Embora os fundamentos expostos para cada circunstância sejam perfeitamente admitidos e idôneos para exasperar a pena basilar, verifica-se que o
quantum
praticado se apresenta desproporcional ao que aplicado pelos Tribunais Superiores.

Assim sendo, reduzo a pena-base de cada apelante, para 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 06 (seis) meses para cada vetor negativado.

Dosimetria da pena
:

Na primeira fase, redimensionado o
quantum
de aumento praticado pela magistrada, reduzo a pena-base de cada apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Já na segunda fase, preservo a atenuante da confissão aplicada em 1/6 (um sexto), o que reduz a pena dos apelantes para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do emprego de arma de fogo e restrição da vítima, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) praticado pela sentenciante, alcançando a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Presente o concurso formal de crimes, preservo o aumento praticado na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva dos apelantes em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do regime de cumprimento de pena
:

Inviável a pretendida modificação de regime de cumprimento de pena, considerando que os apelantes, além de possuírem circunstâncias judiciais desfavoráveis, foram condenados à pena de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, que obrigatoriamente impõe o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33,§ 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal.

Da detração penal
:

Deixo de proceder à detração penal, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelos apelantes.

Nada obstante, diante da expressiva redução da pena dos apelantes, determino seja encaminhada cópia da decisão colegiada ao Juízo da Execução Penal, a fim de analisar eventual possibilidade de progressão de regime.

Conclusão
:

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena dos apelantes
Alan Geter de Souza Silva
,
Marcos Douglas Pereira Fagundes
,
Izaque Samuel de Souza Ramos
e
Francisco Manoelino Teodoro da Silva
para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal, inscrito no art. 157, § 2o, inciso I (concurso de pessoas), V (restringir a liberdade da vítima) e § 2o-A, inciso I (uso de arma de fogo), e art. 70, todos do Código penal.

Por efeito, encaminhe-se cópia da decisão colegiada ao juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres, responsável pelo executivo penal dos apelantes.

É como voto.

[
1]
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal-Parte Geral. Editora Impetus, 8.a Edição, Rio de Janeiro: 2007; págs. 437 e 450.

[2]
in Manual de direito penal: parte gral; parte especial - 4.a ed., RT, p. 700.

[3]
STJ, AgRg no HC 585.368/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021